Tribunal: TJSP
Processo: 0024283-24.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – condenação devidamente alicerçada na prova oral – encontro do réu com veículo contendo documentos de vítima e simulacro de arma de fogo – reconhecimento claro por 04 vítimas de crimes distintos – reconhecimento do veículo – réu que apenas negou o fato, não fazendo qualquer prova - de rigor a mantença da condenação.
CONCURSO MATERIAL – verificado – habitualidade

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – condenação devidamente alicerçada na prova oral – encontro do réu com veículo contendo documentos de vítima e simulacro de arma de fogo – reconhecimento claro por 04 vítimas de crimes distintos – reconhecimento do veículo – réu que apenas negou o fato, não fazendo qualquer prova - de rigor a mantença da condenação.
CONCURSO MATERIAL – verificado – habitualidade delitiva – não cabimento de continuidade delitiva ao criminoso habitual, o que se vislumbra no caso – acórdão correto – NEGADO PROVIMENTO.